Tribunal: TJSP
Processo: 2081009-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO CONCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que concedeu à ora agravada liminar possessória. O réu recorreu alegando que não se trata de posse nova, que existe contrato de compra e venda celebrado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO CONCESSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO ANTECIPATÓRIO DENEGADO E, DESDE JÁ, DESPROVIDO O RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento contra r. decisão que concedeu à ora agravada liminar possessória. O réu recorreu alegando que não se trata de posse nova, que existe contrato de compra e venda celebrado há seis anos, que o imóvel estava em péssimas condições de conservação quando adquirido e que realizou reformas no local.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a natureza da posse em discussão e o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar possessória.
III. Razões de Decidir
3. Apreciação pelo colegiado do pedido de efeito antecipatório e, desde já, estando o recurso maduro para julgamento, pode se dar o seu deslinde de plano.
4. As razões recursais não são suficientes para afastar a tese da autora quanto à existência de esbulho recente, há menos de um ano e dia, não havendo impugnação específica quanto aos arquivos de áudio que noticiam invasão em setembro de 2024.
5. As fotografias juntadas pelo agravante contradizem sua argumentação, pois mostram o imóvel em mau estado de conservação em setembro de 2024, sendo pouco crível que a reforma tenha se iniciado seis anos após o suposto negócio jurídico.
6. Ainda que não se tratasse de posse nova, a decisão recorrida fundamentou-se na existência de fumus boni iuris e periculum in mora, este último baseado na informação sobre cortes irregulares de árvores e ingerências na edificação, o que não foi negado pelo agravante.
IV. Dispositivo e Tese
7. Efeito antecipatório denegado e, desde já, desprovido o recurso. Tese de julgamento: Os elementos dos autos conferem verossimilhança à tese autoral, devendo-se resguardar a melhor aparência de posse.
Legislação Citada:
CPC, art. 300.